Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação da CURADORIA ESPECIAL, representando processualmente JAIME JOSE PIRES E OUTROS somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator